Tribunal: STF
Processo: RHC 67494
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-30
Data de publicação: 1989-05-30

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL MILITAR.
SESSAO DE JULGAMENTO (CPPM, ART. 434. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.
93, IX).
PRESENCA DO ADVOGADO.
EMBORA O CPPM PREVEJA A SESSAO SECRETA PARA O JULGAMENTO PELO
CONSELHO DE JUSTIÇA (ART. 434), A NOVA CARTA POLITICA ISSO PROIBE,
MAS PODE SER LIMITADA A PRESENCA AS PROPRIAS PARTES E A SEUS
ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES (ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).  NÃO HÁ, ENTRETANTO, NULIDADE A DECLARAR SE O ADVOGADO,
APESAR DE CONVIDADO A PERMANECER NO RECINTO DE VOTAÇÃO, DELE SE
RETIROU, POR VONTADE PROPRIA. E SEQUER A ALEGADA AUSÊNCIA FOI
APONTADA COMO CAUSA DE NULIDADE NOS MOMENTOS PROPRIOS (CPPM, ARTS.
501 E 504).
NÃO CABE, OUTROSSIM, REABERTURA DE PRAZO PARA A APELAÇÃO, SE RAZÃO
INEXISTE PARA TAL CONCESSÃO.